Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738014-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luftech Soluções Ambientais Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. contra a decisão (id 107197504 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em liquidação de sentença promovida pelas agravantes contra Cidade Ambiental Tratamento e Disposição de Resíduos EIRELI – EPP, indeferiu o requerimento de concessão dos efeitos da gratuidade de justiça a Luftech Soluções Ambientais Ltda. As agravantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a Luftech Soluções Ambientais Ltda. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. As agravantes são intimadas para que comprovaram efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, (id 31227538 dos autos de origem). As agravantes apresentam petição (id 31574487). Dizem que o fato de se tratar de pessoa jurídica não impede a concessão do benefício. Sustentam que se trata de empresa em recuperação judicial com dívida de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com várias dívidas fiscais. Narram existirem vários protestos contra a empresa, dívidas vencidas e empréstimos tomadas em diversas instituições financeiras. Acrescentam que o balancete do último trimestre também demonstra o prejuízo. Diz que a própria sede da empresa está hipotecada, penhorada e com bloqueio judicial. Acrescentam que os veículos utilizados pela empresa também estão com restrições. Argumenta que o fato de se utilizar dos trabalhos de particulares de profissionais de advocacia não implica ausência de pobreza. As agravantes juntam aos autos a petição inicial da ação de recuperação judicial (id 31574488); a decisão que defere o processamento da recuperação judicial (id 31574490); Ata da Assembleia Geral de Credores (id 31574491); extratos de protestos (id 31574492); matrícula do imóvel (id 31574493); certidão de restrição referente a veículos (id 31574494, 31574495 e 31574496); tela de consulta de processos de execução fiscal (id 31574497 a 31574504); balancete referente aos mês de junho a agosto de 2021 (id 31574505 a 31574507); e, balanço patrimonial (id 31574508). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme consignado na decisão agravada. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. Cabe ressaltar que, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, a agravante não demonstra a alegada hipossuficiência econômica. Conforme o balanço patrimonial juntado aos autos, trata-se de empresa com mais de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em ativos (id 31574508). Os balancetes juntados aos autos, da mesma forma, demonstram que a empresa movimenta vultuosa quantia de dinheiro. Deve-se relevar que a mera alegação de estar a empresa em processo de falência ou recuperação judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (...) (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. SÚMULA 481/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. 3. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 1.1. Além disso, ‘o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie’ (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1476700/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019) No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às pessoas naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. Em que pese a atual situação das agravantes, em recuperação judicial, destaque-se que essa excepcional situação jurídica não rende o direito de litigar gratuitamente em juízo, se não comprovar cabalmente indisponibilidade de caixa suficiente para efetuar o pagamento das despesas processuais, cumprindo, portanto, o requisito da demonstração da impossibilidade financeira. 4. Registre-se que os documentos apresentados apontam indícios de precariedade das agravantes, mas não comprovam, de forma inequívoca e idônea, que fazem jus ao benefício da gratuidade, sobretudo por se tratar de empresas de grande porte, estabilizadas no mercado e o balancete referir-se a um único mês. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382423, 07258960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu e impôs a ele o adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica que ele mesmo pleiteou. 2. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.1. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. O processamento de recuperação judicial não é indicativo de absoluta incapacidade financeira, nem de insolvência. Conforme prevê o art. 53, II, da Lei n. 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do plano de recuperação judicial, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. 3.1. Jurisprudência: "(...) Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. (...)". (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015). 4. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo réu e impôs a ele os ônus do adiantamento da perícia grafotécnica que ele próprio pleiteou. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1206148, 07141995320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator